Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-83.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Pretensão à reforma.
Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15, II, b, da Lei 5.474/1968. Certidões dos protestos, boletos e notas fiscais, sem prova do aceite, que são insuficientes para a formação do

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Pretensão à reforma.
Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15, II, b, da Lei 5.474/1968. Certidões dos protestos, boletos e notas fiscais, sem prova do aceite, que são insuficientes para a formação do título executivo, por isso que nada evidencia a entrega e recebimento das mercadorias.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003685-83.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO RIBEIRO REPRESENTAÇÃO, é apelado AUTO POSTO DO ALEMAO
MOGI LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 2/9
Apelação n. 1003685-83.2017.8.26.0363
Voto n. 20.508
Comarca:
Mogi-Mirim (1a Vara)
Apelante:
José Augusto Ribeiro Representação
Apelado:
Auto Posto do Alemão Mogi Ltda.
MM. Juiz:
Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Civil e processual. Ação de execução de título
extrajudicial. Sentença de acolheu a exceção de pré-
executividade e extinguiu o processo com fundamento
no artigo 485, VI do CPC. Pretensão à reforma.
Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo
15, II, b, da Lei 5.474/1968. Certidões dos protestos,
boletos e notas fiscais, sem prova do aceite, que são
insuficientes para a formação do título executivo, por
isso que nada evidencia a entrega e recebimento das
mercadorias.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
José Augusto Ribeiro Representação, ora apelante, ajuizou
esta demanda (fls. 1/30 e emenda de fls. 130/139) contra Auto Posto do
Alemão Mogi Ltda., ora apelado, objetivando o recebimento da quantia R$
99.394,76 (noventa e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e
seis centavos), “decorrente das vendas relatadas na nota(s) fiscal(is)/DM número(s)
13526, 98921, 99344 e 99537 com vencimento(s) para 11/02/2016, 13/02/2016,
19/02/2016 e 23/02/2016” (fls. 2).
O executado compareceu espontaneamente aos autos
apresentando exceção de pré-executividade. Arguiu, preliminarmente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 3/9
ilegitimidade ativa e a inépcia da petição inicial argumentando que a execução
não foi instruída com os títulos executivos, mas apenas com notas fiscais e
instrumentos de protestos. No mais, defendeu a nulidade da execução, tendo
em vista que se trata de duplicatas sem aceite e inexiste comprovação da
entrega das mercadorias, acrescentando que nenhuma das notas fiscais
trazidas na inicial veio acompanhada de prova da entrega e recebimento das
mercadorias (fls.140/148).
Colhidas as manifestações do exequente e do executado
(fls. 156/163 e 175/179), veio a lume a sentença que “julgou procedente a exceção
de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil”. Demais disso, condenou a exequente ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa (fls. 180/183).
Neste recurso, o exequente postula, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ou “que seja mantido o
diferimento do recolhimento das custas”. No mais, pede a reforma da
sentença, além de afirmar a existência de erros materiais (fls. 186/198).
Contrarrazões a fls. 200/208.
A fls. 236 o apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual do recurso.
II Fundamentação.
Preliminarmente, e fora do âmbito do recurso (porque não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 4/9
se trata de indeferimento da gratuidade em sentença), observa-se que o
apelante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Com efeito, o benefício da justiça gratuita, a teor do
disposto no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil pode ser concedido
tanto às pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas (e, também, a entes
despersonalizados). Porém, da presunção de insuficiência de recursos só se
aproveitam as pessoas naturais, a teor do artigo 99, § 3o, do aludido diploma
legal e, mesmo assim, essa presunção fica mitigada quando o requerimento
não foi feito na primeira oportunidade (petição inicial ou contestação).
O Código de Processo Civil, nesse particular, prestigiou o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula
n. 481, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Logo, as pessoas jurídicas, como o apelante, devem fazer
prova da alegada insuficiência de recursos.
No presente caso, o pedido de concessão da benesse foi
indeferido inicialmente pelo MM. Juízo a quo e, do que se pode depreender, o
pleito deduzido neste apelo está fundado na alegação de mudança de
condição econômica, como se vê do seguinte trecho: “(...) a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, em virtude da momentânea impossibilidade financeira de
arcar com as custas e despesas decorrentes deste processo pois o preparo recursal é de cerca de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal requerimento se faz pertinente tendo em vista que, a
propositura desta ação busca justamente obter o pagamento de quantia a qual por não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 5/9
sido paga causou prejuízo ao Apelante, que agora passa por dificuldades financeiras
momentaneamente e, assim como a maioria das empresas e cidadãos brasileiros, não dispõe
momentaneamente de rendimentos suficientes para cobrir os custos do processo sem prejuízo
do próprio sustento e de sua família” (sic) (fls. 189).
Todavia, o apelante não cuidou neste apelo de trazer
nenhum documento, ou seja, não comprovou a alegada impossibilidade de
arcar com as custas processuais.
Diante do exposto, indefiro os benefícios da justiça
gratuita.
Por outro lado, falece de interesse recursal o apelante no
que toca ao diferimento das custas processuais, tendo em vista o deferimento
pelo MM. Juízo a quo na decisão de fls. 121.
Desse modo, não há lugar para o reconhecimento da
deserção, como aduz o apelado em suas contrarrazões.
Já no âmbito recursal, do que se pode depreender, o
apelante se vale de questões fáticas para afirmar que as mercadorias objeto
das duplicatas foram recebidas pelo apelado, nos seguintes termos: “a Apelada
em sua peça defensória deixou de negar ter retirado os produtos e assim retirou a sustentação
da sua tese. Ao assim proceder, assumiu tê-los retirado e recebido, suprindo a assinatura
dos canhotos de recebimento das mercadorias. A propósito, a Apelada foi notificada,
protestada e permaneceu inerte.” (sic) (fls. 190); esclareça-se que os produtos foram
retirados pelo próprio Apelado, conforme nota-se da simples visualização das notas fiscais
acostadas aos autos, campo Frete por conta onde consta que a retirada é por conta do
Apelado (opção 1). As duplicatas acompanharam a nota fiscal e boleto, não tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 6/9
devolvidos pela parte Apelada, o que gerou a emissão de Duplicata Mercantil por Indicação
e respectivos protestos” (sic) (fls. 192).
Todavia, tais alegações certamente não têm o condão de
alterar a solução dada à causa.
Isso porque, não há nenhum elemento na execução que
evidencie a entrega das mercadorias, em desconformidade com o disposto no
artigo 15, inciso II, letra 'b' da Lei n. 5.474/68.
Como bem consignado na sentença, a exibição das
certidões dos protestos, boletos e das notas fiscais sem aceite (fls. 132/134,
14/17 e 10/13) são insuficientes para viabilizar a ajuizamento de ação
executiva, por não constituírem título executivo.
Não passa despercebido que as certidões de protestos
apenas vieram aos autos depois da decisão de fls. 121 que determinou a
emenda da petição inicial, sendo certo que não foram apresentadas as
duplicatas que embasam esta execução.
Com efeito, os requisitos exigidos no referido dispositivo
legal são cumulativos e essenciais para atribuir eficácia executiva à duplicata
não aceita.
O princípio da taxatividade norteia os títulos executivos
extrajudiciais (e também os judiciais): só é título executivo o documento
ou conjunto de documentos aos quais a lei federal expressamente
confira essa qualidade.
Cuida-se de questão formal: se o documento ou conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 7/9
de documentos não se amoldam precisamente na definição legal do título
executivo, deve o credor se valer de ação monitória ou de ação de cobrança,
mas não de ação de execução.
Apenas para exemplificar: duplicata sem aceite ou sem
prova da entrega e recebimento da mercadoria ou sem protesto, não é
título executivo, tanto quanto não o é, ordinariamente, o instrumento
particular de confissão de dívida sem assinatura de pelo menos duas
testemunhas, pela simples razão de não haver lei que defina esses
documentos como título executivo.
Absolutamente inócuas, pois, as razões esposadas neste
recurso.
A propósito, cumpre mencionar os seguintes precedentes
desta C. Corte:
“APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA SER
JULGADA EXTINTA A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ,
COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC apelante que não foi
intimada a manifestar-se nos termos do art. 10 do CPC nulidade
não
ocorrência

falta
de
intimação
que
não
implica,
automaticamente, o decreto de nulidade porque ausente qualquer
prejuízo para a apelante
manifestação sobre a exceção que
possibilitava o saneamento da irregularidade noticiada por aquela via
interposição do recurso de apelação que também possibilitou a
regularização dos títulos que amparam a ação executiva opção da
apelante da exibição de fotos como meio de comprovação da entrega
das mercadorias forma inadequada inexistência de qualquer
violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa

desnecessidade de decretação da nulidade por falta de prejuízo.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA AUSÊNCIA DE TÍTULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 8/9
EXECUTIVO execução aparelhada com instrumentos de protestos
de duplicatas por indicação, desacompanhados da prova da entrega
das mercadorias à apelada descumprimento do disposto no art. 15,
II, 'b' da Lei n. 5.474/68 falta de condição para o ajuizamento da
execução execução extinta sentença mantida. Resultado: recurso
desprovido.” (Apelação n. 3002467-55.2013.8.26.0450; 12a Câmara
de Direito Privado; Des. Rel. Castro Figliolia; j. 31/7/2019)
“Execução por título extrajudicial Protesto de Duplicatas mercantis
por indicação Ausência de título executivo Falta de interesse
processual
Acolhimento de exceção de pré-executividade

Extinção do processo de execução Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2102170-55.2019.8.26.0000; 11a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. Gil Coelho; j. 19/6/2019)
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Tese de inexequibilidade fundada
na alegação de insuficiência dos documentos juntados. Matéria que
pode ser conhecida de ofício pelo magistrado e dispensa dilação
probatória. Duplicata mercantil. Executividade não reconhecida. Não
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15, II, b, da Lei
5.474/1968. Notas fiscais e instrumentos de protesto que não vieram
acompanhadas por documento hábil, comprobatório da efetiva
prestação dos serviços. Exceção conhecida e acolhida. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento n. 2111274-08.2018.8.26.0000;
38a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Fernando Sastre Redondo; j.
8/8/2018)
Por outro lado, evidente que se tratou de mero erro
material a grafia da parte executada no dispositivo da sentença, bem como o
número por extenso relativo aos honorários sucumbenciais (fls. 183).
Enfim, mais não é preciso que se diga para demonstrar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003685-83.2017.8.26.0363 - Mogi-Mirim - VOTO No 20.508 9/9
deve ser mantida incólume a sentença objurgada.
A teor do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, a verba honorária, arbitrada na origem em 10% do valor da
causa devida pelo apelante deve ser majorada para 15%.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ônus da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)